Tribunal: CARF
Processo: 10930.723564/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.723564/2019-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.518 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
TRATOS SERVIÇOS AGRÍCOLAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional o contribuinte que exerça atividade vedada.
SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE DE VEDAÇÃO. CESSÃO DE MÃO DE
OBRA EM SERVIÇOS RURAIS. CARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO.
CABIMENTO.
Constitui hipótese de exclusão do contribuinte junto ao Simples Nacional a
constatação de hipótese de vedação à opção, caracterizada pela cessão de mão
de obra em serviços rurais, afastando-se a mera locação de bem móvel com
fornecimento de operador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.723564/2019-95
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.518 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723564/2019-95

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-108.044, proferido pela
12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade. (fls.
696/715).
Versa o presente processo administrativo sobre a exclusão do contribuinte junto
ao regime do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2008, nos termos do Ato
Declaratório Executivo – ADE no 234, de 06/12/2019, tendo como origem os autos do processo
administrativo no 16366.720916/2013-01, conforme Resolução no 14-5.159, fls. 674/678, destes
autos.
O ADE no 234/2019 está fundamentado no Parecer SAORT DRF/LON no
866/2014,
datado
de
03/11/2014,
fls.
634/648,
e
no
Despacho
Decisório
SIMPLES/BENFIS/SRRF9aRF no 1.386/2019, datado de 06/12/2019, fls. 652/656. No referido
Parecer a fiscalização traz longo arrazoado com vistas a demonstrar que a atividade do
contribuinte enquadrou-se como atividade vedada à opção do Simples Nacional.
Em sede de manifestação de inconformidade a contribuinte defendeu o não
exercício de atividade (cessão de mão de obra).
Sustentou que a empresa se dedica exclusivamente a atividade de prestação de
serviços mediante a locação de máquinas como tratores agrícolas, pá carregadeiras, e outros,
sendo este seu objeto principal, a locação de máquinas.
A d. DRJ não acatou as alegações da defesa e, a partir do conjunto probatório
produzido, considerou inequívoco o contexto de cessão de mão de obra pelo contribuinte,
mantendo a exclusão:
Como se vê o contribuinte não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos §
5o-A a 5o.-I do artigo 18, uma vez que a sua atividade, embora ele tente demonstrar
tratar-se de uma mera locação de equipamentos móveis, com fornecimento de operador,
na realidade, constitui nítida e flagrante cessão de mão de obra rural, não contando com
qualquer cláusula de ressalva nos parágrafos citados, de forma a restar mantida a
vedação constante do artigo 17, inciso XII da Lei Complementar no 123/2006.
Diante do exposto, concluo pela improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada, mantendo a exclusão do contribuinte junto ao Simples Nacional, operada
pelo Ato Declaratório Executivo BENFIS/SRRF09 no 234, de 06/12/2019, com efeitos a
partir de 01/01/2018.
DO RECURSO
A contribuinte regularmente cientificada, do acórdão da DRJ no dia 16.12.2021
(cópia de Aviso de Recebimento – AR de fl. 718), interpôs recurso voluntário ao e. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em 17.1.2022 (fls. 721 a 730).
A Recorrente asseverou ser uma empresa prestadora de serviços mediante o
fornecimento de maquinas agrícolas, atividade esta que não encontra vedação legal ao referido
sistema. Atuando no ramo de Locação de Maquinas Agrícolas com Operador, atividade esta que
não encontra vedação legal ao referido sistema, não configurando prestação de serviço de
locação ou sessão de mão de obra.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.518 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723564/2019-95

Sustentou (com excertos contratuais) que é contratada para entregar um resultado,
um serviço pronto e acabado, e de modo algum coloca seus empregados à disposição do
contratante (inexistindo subordinação), pelo contrário é a responsável pela entrega do objeto
contratado, assumindo toda responsabilidade técnica para tanto.
Reafirmou que a natureza do seu objeto social principal é a Locação de Máquinas
Agrícolas com Operador com CNAE n° 0161-0/99, atividade esta que não encontra vedação
legal ao referido sistema, não configurando assim prestação de serviço de locação ou cessão de
mão de obra.
Colacioou excertos contratuais de prestação de serviços firmados com a Umoe
(antiga Destilaria Paranapanema), para concluir que o objeto é a prestação de serviços
descriminados, com resultado determinado e cuja execução e responsabilidade a cargo da
contratada, a especificação dos serviços não permite a colocação de empregados à disposição do
tomador do serviço, nem a continuidade inerente à cessão de mão de obra.
Segundo a Recorrente ela seria contratada para,
....entregar um resultado, um serviço pronto e acabado, sendo a única e exclusiva
responsável pela entrega do objeto do contrato, assumindo plena responsabilidade pela
qualidade técnica, sendo que a Umoe (contratante) não exerceu qualquer ingerência
direta na obra, e todos os serviços são executados sob o comando da interessada,
inexistindo subordinação dos empregados da interessada à contratante.
Aduziu que seus funcionários apenas realizam o objeto do contrato na busca do
resultado, ou seja, não são colocados a disposição da Umoe, todas as ordens são emanadas pela
própria interessada, não caracterizando cessão ou locação de mão de obra, a teor do artigo 31 da
Lei n° 8.212/91.
Para a Recorrente restaria constatado a partir dos contratos firmados com a
Contratante, que “o OBJETO do contrato é a LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, ao ponto que cada
contrato descreve de forma minuciosa a maquina que deverá ser utilizada para desempenhar o
serviço contratado, descaracterizando assim a alegada cessão de mão de obra, pois, referidos
contratos não possuem a contratação da figura do profissional que efetuara os serviços e sim dos
equipamentos”.
Defendeu que, apesar do serviço ser desenvolvido em áreas agrícolas da
contratante (no caso Umoe antiga Paranapanema), há contratação para execução de tarefa
determinada, preço certo por sua execução, sem qualquer intervenção ou ingerência da
contratante.
A Recorrente, a partir de decisões judiciais e doutrina, defende que no conceito de
mão de obra, “o pessoal utilizado deve ficar à disposição do tomador, que gerencia a realização
do serviço, e sob as ordens deste. Ao contrario do caso concreto, onde quem dirige e comanda o
desenvolvimento da prestação do serviço é a CONTRATADA”.
Restaria também demonstrado, prossegue a Recorrente, pelos contratos já
apresentados, que a empresa contratada, incube por previsão contratual, arcar com as despesas
inerentes à prestação do serviço, tendo de adquirir e manter os materiais e os
equipamentos/máquina necessárias a realização dos serviços.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.518 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723564/2019-95

Concluindo que, no caso vertente, os serviços prestados não seriam realizados
mediante cessão de mão-de-obra. E Assim, ficaria demonstrado que a atividade desempenhada
como prestação de serviços agrícolas é plenamente admitida no regime do Simples Nacional,
sendo a mão de obra apenas “plus” para sua realização.
Noutra ponta, a Recorrente defendeu que as atividades por ela exercidas admitem
enquadramento no regime Simples Nacional frente ao disposto no artigo 18, § 5o F da LC 123,
de 14 de dezembro de 2006, que assim disciplina:
§ 5o-F As atividades de prestação de serviços referidas no § 2o do art. 17 desta Lei
Complementar serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar, salvo
se, para alguma dessas atividades, houver previsão expressa de tributação na forma dos
Anexos IV ou V desta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar n2 128, de
2008).
A Recorrente citou a Solução de Consulta COSIT n° 64 de 30/12/2013:
ASSUNTO: Simples Nacional
EMENTA: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA
NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO
SIMPLES NACIONAL.
É assegurado à pessoa jurídica devotada a locar bens móveis, independentemente do
fornecimento concomitante da mão de obra necessária à sua utilização, o direito de
optar pelo sistema simplificado de pagamento de tributos denominado Simples
Nacional, desde que ela não se enquadre em nenhuma hipótese legal de vedação da
opção.
Citou ainda a Solução de Consulta DISIT/SRRF06 n° 51, de 07 de maio de 2013,:
ASSUNTO: Simples Nacional.
EMENTA: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA À
SUA UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
TRIBUTAÇÃO PELO ANEXO III DEDUZIDA A ALÍQUOTA PERCENTUAL
CORRESPONDENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA (ISS).
Defendeu que, as atividades exercidas pela empresa e o permissivo legal
estampado1 no §2o, art. 17, da LC 123/2006, não se encontram dentre as atividades impeditivas à
opção pelo Simples, não sendo cabível sua exclusão em razão dos motivos aduzidos até o
momento.
É o relatório.

1 Art. 17 Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a
empresa de pequeno porte:
(...)
§ 2° Também poderá optar pelo Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique à
prestação de outros serviços que não tenham sido objeto de vedação expressa neste artigo desde que não incorra em
nenhuma das hipóteses de vedação previstas nesta Lei Complementar(Redação dada pela Lei Complementar n° 127,
de 2007).

Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.518 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723564/2019-95

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte TRATOS SERVIÇOS AGRÍCOLAS E LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele toma-se conhecimento.
No caso em tela, toda a celeuma instaurada cinge-se em torno da permanência da
Recorrente no Simples Nacional. Simples Nacional – Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) – de que trata o artigo 12 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006.
A questão controvertida nos autos reside na atividade desenvolvida de fato pela
Recorrente qual seja cedente de mão de obra, e, em face desta atividade, se seria cabível ou não a
sua exclusão do regime do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2018.
Segundo a fiscalização e de acordo com o constante no Ato Declaratório de
Exclusão (ADE), a exclusão do Simples Nacional se deu por incorrer na vedação2 previstas no
art. 17, incisos XII, da Lei Complementar no 123, de 2006, conforme Despacho Decisório
SIMPLES/BENFIS/SRRF9aRF no 1.386/2019, de fls. 652/656.
Em sentido oposto, a empresa Recorrente entende que não exerceu qualquer
atividade impeditiva, pois, trata-se de empresa prestadora de serviços mediante o fornecimento
de máquinas agrícolas, atividade esta que não encontra vedação legal ao referido sistema.
Pois bem.
Em que pese todo o arrazoado desenvolvido pela Recorrente, seu entendimento
quanto ao não exercício de atividade vedada, calcado principalmente em conceitos de cessão de
mão de obra, escapa da realidade fática encontrada pela fiscalização e plenamente verificada na
r. decisão (fl. 703 e 710):
No tocante ao enquadramento legal do contribuinte, primeiramente se mostra necessário
analisar o contexto de fato no qual se deu a prestação de serviço. Nesse sentido, além
dos elementos acima, que já evidenciam um contexto de cessão de mão de obra, entendo
bastante profícua a análise dos contratos juntados às fls. 511/582.
(...)
Portanto, em face dos fatos e elementos verificados, de rigor reconhecer uma efetiva
prestação de serviços rurais sob o regime de cessão de mão de obra do contribuinte ao
tomador Destilaria Paranapanema S.A, atualmente denominado de Umoe Bioenergy
S.A., e não uma mera locação de bem móvel, como pretende o contribuinte.

2 XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.518 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723564/2019-95

Destarte, uma vez constatada a realização de cessão de mão de obra para a execução de
serviços rurais, resta saber se há impedimento desta atividade na Lei Complementar no
123/2006.
Vejamos que o PARECER SAORT DRF/LON n° 866/2014 (fls. 634/648), com
riqueza de detalhes, concluiu: “A Tratos portanto executou serviços com cessão (ou locação) de
mão-de-obra, algo vedado aos optantes do Simples Nacional”.
Conforme se verifica da análise feita no PARECER SAORT DRF/LON n°
866/2014, com base nos documentos que se encontram acostados ao presente processo, a
empresa executou serviços com cessão (ou locação) de mão-de-obra, nos anos de 2007 a 2010, o
que é vedado aos optantes do Simples Nacional, nos termos do artigo 17, inciso XII, da Lei
Complementar no 123/2006.
Os fatos, bem como o acervo fático-probatório ali narrados são adotados como
razão de decidir na presente decisão e acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento
(art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015), em especial os itens
18,19,20 e 21, fls. 646/647:
18. De 2007 a 2010 a Tratos executou serviços rurais para a Umoe com cessão (ou
locação) de mão-de-obra, e áreas agrícolas de propriedade da Umoe ou exploradas por
ela (portanto, de terceiros). Nenhum dos contratos visava a simples locação de
equipamentos pois como foi visto, em várias cláusulas sempre ficou claro que o
objetivo era contratar funcionários para executar os serviços, ainda que com a utilização
de equipamentos. Cada uma das notas fiscais também deixa isso claro ao separar valores
de equipamentos e valores de mão-de-obra de serviços.
18.1. A cláusula 2.4 do contrato de 01/06/07 deixa claro que a Tratos estava locando
mão-de-obra pois deveria preparar “Folha de Pagamento específica e exclusiva para os
funcionários que forem locados para a consecução dos serviços” contratados (esta
cláusula se repetiria nos contratos seguintes). A própria Tratos usou o verbo locar, nesta
cláusula.
18.2. Os contratos foram elaborados de forma que a Umoe tivesse um amplo controle
sobre o pessoal cedido ou locado, e que portanto estes estavam a sua disposição.
18.2.1. Os funcionários da Tratos deveriam ter “rigorosa obediência (...) às indicações e
normas estabelecidas pelo Departamento Agrícola da Contratante” (cláusula 1.1.3 do
contrato de 01/06/07, que iria se repetir nos contratos seguintes)
18.2.2. A cláusula 2.4 do contrato de 01/06/07 deixava explícito que os funcionários da
Tratos estavam sendo locados : ou seja, estavam a disposição da Umoe. Além disso, ela
menciona que a Umoe receberia a folha da pagamento da Tratos com a relação de todos
os funcionários : ou seja, a Umoe teria informações específicas sobre cada um dos
funcionários da Tratos.
18.2.3. Outra cláusula do contrato de 01/06/07 que seria usada nos contratos seguintes é
a cláusula 2.5, onde fica claro como os funcionários da Tratos deveriam seguir “todas as
normas de comportamento e segurança estabelecidas” pela Umoe. Tendo a Umoe
inclusive o direito de decidir e “exigir a retirada ou substituição de qualquer pessoa que,
por sua conduta moral ou funcional, seja considerada inconveniente aos interesses
dela”.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.518 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723564/2019-95

18.2.4. A cláusula 3.1 dos contratos de 21/01/08 demonstrou que a Umoe teve poder de
”fiscalização e medição dos serviços”, podendo inclusive “na hipótese de não aceitação
dos serviços em razão de má-qualidade ou má-execução”, não efetuar o pagamento.
18.2.5. Todavia, talvez nenhuma cláusula demonstre textualmente de forma mais clara
como os funcionários da Tratos sempre estiveram à disposição da Umoe, e sob o
controle desta, quanto a cláusula 2.1 do contrato de 29/08/08, onde a Tratos “garante
exclusividade de prestação de serviços” à Umoe, “devendo obedecer as regras no
carregamento de tração de cana inteira” estabelecidas pela Umoe. A mesma cláusula
impede a Tratos de prestar serviços para outras empresas, a não ser que a Umoe autorize
previamente.
18.2.5.1. Esta cláusula apenas demonstra o que se pode concluir da simples observação
das notas fiscais. Como já foi dito acima, nos 4 anos de 2007 a 2010 a Tratos
praticamente só prestou serviços à Umoe : a receita de serviços contratados pela Umoe
variou ano a ano de 95,9% a 100%. É portanto evidente que os empregados da Tratos só
poderiam estar a disposição da Umoe, pois onde mais eles trabalhariam ? Onde mais
eles passariam seu tempo útil durante o horário do expediente ? Se a Tratos dependia
totalmente das receitas provenientes da Umoe para sobreviver, e os contratos previam a
remuneração por hora trabalhada, por diária, por tonelada carregada, ou mesmo por
hectare trabalhado, obviamente a própria Tratos procuraria maximizar seus ganhos
deixando seus funcionários o maior tempo possível à disposição da Umoe.
19. Uma pesquisa efetuada em 21/10/14 na página da Umoe na internet permitiu a
obtenção das seguintes informações :
“A Umoe Bioenergy produz o biocombustível da cana-de-açúcar de maneira
sustentável e com baixo custo. Possui terras e operações agroindustriais na região do
Pontal do Paranapanema, no Estado de São Paulo, Brasil. Seu ambiente de produção é
único, com 45 mil hectares de terras cultiváveis, fartos recursos naturais e indústria bem
estabelecida. A Umoe Bioenergy tem quase 100% de suas operações agrícolas
mecanizadas e uma planta industrial com capacidade de moagem de 2,6 milhões de
toneladas/safra.”
19.1. Ora, se os contratos mostrados descrevem serviços de mecanização agrícola para
preparo de solo, carregamento de muda de cana-de-açúcar, serviços de construção e
conservação de aterros, carregamento de insumos e de materiais diversos para a
indústria, serviços de tração de transbordo de cana-de-açúcar, carregamento de terra,
cascalho e outros insumos, carregamento e movimentação de bagaço de cana, além de
outros materiais, serviços de plantio mecanizado através da utilização de trator
transbordo, carregamento de cana-de açúcar inteira e tração de carregamento,
transporte de mecanização agrícola para limpeza/remoção de cana-de-açúcar no pátio
industrial, e mecanização agrícola - transportes/movimentação diversas, fica claro que
estes serviços contratados são contínuos dentro das atividades de produção
agroindustriais da Umoe, sejam eles prestados pela Tratos, por outras empresas
terceirizadas, por funcionários da própria Umoe. Se estes serviços forem paralisados
toda a cadeia de produção da Umoe sofrerá uma interrupção prejudicando todos os
negócios, de onde se concluí mais uma vez que os empregados da Tratos devem
necessariamente estar a disposição da Umoe.
20. A análise das GFIP’s de 09/07, 04/09 e 04/10 (escolhidas por amostragem),
mostrada acima, serviu para demonstrar que vários funcionários da Tratos trabalharam
antes ou depois na Umoe, e em alguns casos trabalharam tanto antes quanto depois.
20.1. Isto demonstra inicialmente que os serviços que os funcionários da Tratos
prestaram existem de maneira geral dentro da Umoe, sendo também prestados por
outras pessoas : como já afirmado, são portanto necessidade contínua da Umoe.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.518 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723564/2019-95

20.2. Mas também demonstra o conhecimento pessoal que a Umoe tem sobre os
funcionários que a Tratos coloca a sua disposição, ao ponto de usar a experiência de
trabalho adquirida por muitos deles para contratá-los. O que só seria possível com um
determinado nível de controle sobre os funcionários da Tratos (não se pode esquecer
que a Umoe sempre exigiu nos contratos a apresentação de folhas de pagamento da
Tratos).
20.2.1. Além disso, é preciso lembrar o § 2o da cláusula 2.12 do contrato de 01/06/07,
repetida nos contratos seguintes : "Relativamente aos direitos trabalhistas dos
empregados utilizados pela Contratada, que sejam objetos de reclamação trabalhista,
fica ajustado que a Contratante, a seu critério, poderá reter os valores respectivos dos
créditos daquela, para saldá-los.". Como se vê, a Umoe sempre teve uma preocupação
com a possibilidade dos funcionários da Tratos efetuarem uma reclamatória trabalhista
contra a Umoe.
21. A Tratos portanto executou serviços com cessão (ou locação) de mão-de-obra, algo
vedado aos optantes do Simples Nacional.
Em relação à exclusão a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
prescreve:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: [...]
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra; [...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; [...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; [...]
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: [...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor. [...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos: [...]
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva; [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
No contexto fiscal, para configuração da operação de cessão ou locação de mão de
obra devem estar reunidas concomitantemente as seguintes condições: (a) o trabalho seja
executado nas dependências da tomadora/contratante ou nas dependências de terceiros por ela
indicados, (b) o trabalhador seja cedido pela prestadora/contratada para ficar à disposição da
tomadora/contratante, em caráter não eventual e (c) o objeto da contratação seja a realização de
serviços considerados contínuos, por constituírem necessidade permanente da tomadora
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.518 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723564/2019-95

/contratante relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a
forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário.
Consideram-se (a) dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos
serviços, (b) serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
tomadora/contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes
trabalhadores e (c) por colocação à disposição tomadora/contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Na cessão a mão de obra o objeto é que os trabalhadores da prestadora/contratada
estão à disposição da tomadora/contratante de serviços, o que significa dizer que pode deles
dispor, pode deles exigir a execução de tarefas dentro dos limites estabelecidos, previamente, em
contrato, sem que eles necessitem, para executá-las, reportarem-se à prestadora/contratada. A
mão de obra é originada do chamado locatio operarum, com característica marcante centrada na
própria mão de obra, sendo esta a essência desse tipo de contrato.
Na prestação de serviços os trabalhadores simplesmente fazem o que está previsto
em contrato, mediante ordem e coordenação da prestadora/contratada, que está à disposição da
tomadora/contratante e não os seus trabalhadores, que continuam subordinados
prestadora/contratada. Em caso de necessidade, é a prestadora/contratada que recebe orientações
da tomadora/contratante e as repassa aos seus empregados. Nesse tipo de contrato o objeto é a
execução de um serviço certo. A tomadora/contratante está interessada no o resultado final do
serviço contratado, que é de responsabilidade da prestadora/contratada.
A optante que que realize cessão ou locação de mão de obra não pode recolher os
tributos na forma na forma do Simples Nacional. Verificada a falta de comunicação de exclusão
obrigatória, essa é efetivada de ofício com efeitos a partir do mês seguinte da ocorrência da
situação impeditiva, ocasião em que fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
A Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 140, de 22 de maio de
2018, define:
Art. 112. O MEI não poderá realizar cessão ou locação de mão de obra, sob pena de
exclusão do Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e §
6o; art. 17, XII; art. 18-B)
§ 1o Para os fins desta Resolução, considera-se cessão ou locação de mão de obra a
colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de trabalhadores, inclusive o MEI, para realização de serviços contínuos,
relacionados ou não com sua atividade fim, independentemente da natureza e da forma
de contratação. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o; Lei no 8.212,
de 1991, art. 31, § 3o)
§ 2o As dependências de terceiros a que se refere o § 1o são as indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam ao MEI prestador dos
serviços. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o)
§ 3o Os serviços contínuos a que se refere o § 1o são os que constituem necessidade
permanente da contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.518 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723564/2019-95

não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou
por trabalhadores contratados sob diferentes vínculos. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 2o, inciso I e § 6o)
§ 4o Considera-se colocação de trabalhadores, inclusive o MEI, à disposição da empresa
contratante a cessão do trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do
contrato. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o)
Por seu turno, a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de outubro de 2009,
assim dispõe:
Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços
contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e
a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no
6.019, de 1974.
§ 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante, que não
sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos serviços.
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores.
§ 3o Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Art. 116. Empreitada é a execução, contratualmente estabelecida, de tarefa, de obra ou
de serviço, por preço ajustado, com ou sem fornecimento de material ou uso de
equipamentos, que podem ou não ser utilizados, realizada nas dependências da empresa
contratante, nas de terceiros ou nas da empresa contratada, tendo como objeto um
resultado pretendido, observado o inciso VI do art. 149 quanto à empreitada realizada
nas dependências da contratada.
O Acórdão no 14-108.044, proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), fls. 696/715, está perfeitamente
motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a legislação tributária E
cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
Ante todo o exposto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.518 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723564/2019-95

Fl. 746
DF CARF MF
Original